Tribunal: TJDFT
Processo: 0736380-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736380-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDINALDO FERREIRA SANTANA AGRAVADO: LESTE CAR - COMERCIO DE VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edinaldo Ferreira Santana contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0706730-61.2021.8.07.0007, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Decisão id. 118841066, 124833559 e 131670376promoveu o saneamento do processo, com o deferimento de prova pericial e indicação de engenheiro mecânico para realização do ato. Nos termos do art. 95 do CPC, foi distribuída às duas partes o dever de adiantar o depósito dos honorários na proporção de 50% para cada uma. Ao id. 132751359 o autor informa que teria havido mudança brusca na sua situação financeira razão pela qual, incidentalmente, requer o deferimento da gratuidade de justiça. O réu por sua vez, ao id. 133007164, requer que o perito nomeado seja intimado para “sanar as dúvidas referentes a forma como será a sua análise” e reavalie o valor dos seus honorários argumentando que estariam faltando peças intrínsecas aos problemas advertidos no motor. O perito, intimado, apresentou esclarecimentos ao id. 133788630 ratificando o valor anteriormente apresentado. Relatado brevemente, decido. Após atribuído ao autor o ônus parcial da perícia, a parte aduz a hipossuficiência econômica. Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada, uma vez que o benefício previdenciário (auxílio-doença previdenciário) é benefício pago ao segurado que se encontra temporariamente incapacitado para o trabalho habitual, sendo, portanto, de natureza transitória, o que não justifica a declarada hipossuficiência. Ainda que não o fosse, a concessão do benefício não ostenta caráter retroativo, de modo que não afetaria o pagamento dos honorários. Quanto à impugnação do réu às condições da perícia, a decisão id.118841066 foi clara em, ao intimar o especialista, solicitar que esse esclarecesse a condição de realização da perícia ante as peças disponíveis, o que foi ratificado ao id. 133788630, razão pela qual deve-se prosseguir com a realização da prova deferida. Quanto aos honorários, homologo o valor proposto pelo perito na petição de ID 133788630 (R$ 4.730,00), que está de acordo com a complexidade da perícia a ser realizada, bem como com o habitualmente praticado por peritos neste juízo. Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes para depositarem os honorários do perito no prazo de 3 dias na proporção de 50% para cada uma. Comprovado o pagamento, prossiga-se nos termos da decisão id. 118841066”. Em síntese, o Agravante sustenta que não tem condições de arcar com as despesas processuais, inclusive a perícia, pois o seu auxílio-doença foi suspenso. Ressalta que “está sem dinheiro e incapacitado para o trabalho, perdeu o auxílio doença, a pensão/aposentadoria ainda não foi deferida pelo INSS e as dívidas só aumentam”. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão com a concessão de gratuidade de justiça. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos autos os documentos Id. 40862974. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as despesas processuais. Ao contrário, para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa. No caso dos autos, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido, pois o ora Agravante não juntou aos autos documentos idôneos para comprovar sua hipossuficiência, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários com movimentação recente etc., nem circunstância momentânea capaz de comprometer significativamente o seu sustento. Cumpre acrescentar que o único extrato bancário trazido aos autos não demonstra a movimentação bancária do período que percebeu o alegado benefício e, portanto, não serve, sozinho, para comprovar a alegada hipossuficiência. Também não se pode olvidar que o simples fato de seu auxílio-doença ter sido suspenso não evidencia o alegado estado de pobreza, como bem fundamentou o MM. Juiz a quo: “(...) o benefício previdenciário (auxílio-doença previdenciário) é benefício pago ao segurado que se encontra temporariamente incapacitado para o trabalho habitual, sendo, portanto, de natureza transitória, o que não justifica a declarada hipossuficiência”. Chama a atenção o fato de o objeto da lide ser uma pick-up Amarok comprada pelo Agravante por R$ 74.900,00 (setenta e quatro mil e novecentos reais), o que leva a crer que tem outras fontes de renda. Em conclusão, até prova em contrário, o Agravante tem situação financeira favorável, inferindo que o pagamento das despesas do processo não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, sendo, portanto, indevida a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Determino ao Agravante que recolha o preparo, em cinco dias, sob pena de não ser conhecido o recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora